Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724191-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS RODRIGUES DA COSTA MELO APELADO: RINALDO CAXIAS FONSECA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelada (RINALDO CAXIAS FONSECA) para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados pela parte Apelante no id. 37647341/37647345. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora